Tribunal: TJES
Processo: 0000289-53.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-53.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: POUSADA PRAIA GRANDE LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000289-53.2020.8.08.0059

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
POUSADA PRAIA GRANDE LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO PROBATÓRIA NÃO ENFRENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao relator não conhecer de recurso que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme autoriza o art. 932, III, do CPC, providência que constitui exercício regular de controle dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de modo analítico e específico, os fundamentos que sustentam a decisão impugnada.

A sentença de primeiro grau fundamenta a procedência parcial do pedido na existência de contradição probatória relevante, consistente na divergência entre o número do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) informado administrativamente e aquele apresentado em Juízo, bem como na discrepância entre o valor do débito cobrado e o montante comprovado documentalmente nos autos.

As razões recursais da apelante limitam-se a invocar a presunção de legitimidade de seus atos administrativos, sem enfrentar as inconsistências probatórias apontadas na sentença, especialmente a ausência de comprovação do débito no valor cobrado e as divergências nas informações fornecidas.

A ausência de enfrentamento específico das contradições probatórias que fundamentam a decisão recorrida impede a demonstração do desacerto da sentença e compromete a aptidão da peça recursal, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode não conhecer de recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente de forma específica e analítica os fundamentos da decisão impugnada.

A mera invocação da presunção de legitimidade dos atos da concessionária não supre a ausência de impugnação às contradições probatórias que embasam a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000289-53.2020.8.08.0059

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
POUSADA PRAIA GRANDE LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser mantida ante a suposta inobservância do princípio da dialeticidade.

Inicialmente, impõe delimitar que compete ao Relator o não conhecimento monocrático de recurso que deixe de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, à luz do art. 932, inciso III, do CPC. O exercício dessa atribuição legal, portanto, não configura cerceamento de defesa ou vício processual, mas estrito cumprimento do dever de fiscalização dos pressupostos recursais.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de contrastar, de forma analítica e específica, os fundamentos que sustentam a decisão hostilizada.

No caso vertente, a sentença de primeiro grau fundamentou a procedência parcial do pedido na existência de intransponível contradição probatória, consubstanciada em dois pontos: (a) a divergência entre o TOI informado administrativamente (nº 3375493/2018) e o apresentado em juízo (nº 3347447/2019); e (b) a gritante disparidade entre o débito cobrado (R$51.130,52) e o valor documentado pela concessionária nos autos (R$17.435,89).

Contudo, em suas razões, a Apelante ignorou tais contradições, restringindo-se a defender a presunção de legitimidade de seus atos.

Ressalta-se que, conforme bem pontuado na decisão monocrática, para que houvesse dialeticidade, seria imperativo que a EDP refutasse a ausência de prova acerca do débito específico de R$51.130,52 e explicasse as informações divergentes fornecidas administrativamente. A mera reiteração de argumentos sobre a presunção de legitimidade dos atos da concessionária não é suficiente para desconstituir uma sentença baseada em contradição probatória da própria Ré.

Como não houve o enfrentamento específico da falha probatória que alicerçou o
decisum
, a peça recursal carece de aptidão para demonstrar o desacerto da sentença. Assim,
com a devida vênia à insurgência do Agravante, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso de apelação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.